Tribunal: TJES
Processo: 0000634-25.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Multa Cominatória / Astreintes; Provas em geral; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000634-25.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVANA DE AZEVEDO LEAL
APELADO: REDECARD S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000634-25.2019.8.08.0036

Apelante: Silvana de Azevedo Leal

Apelada: Credicard S.A. (Redecard S.A.)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 125/131 proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Muqui/ES que, na ação ordinária de obrigação de não fazer com pedido de dano moral c/c tutela provisória de urgência ajuizada por Silvana de Azevedo Leal contra Credicard S.A. (Redecard S.A.), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido a cancelar as transações realizadas em favor de Ihgor Ferreira referentes às compras efetuadas pela autora no dia 05/07/2019, descritas na fatura de fls. 64/64, bem como se abster de realizar qualquer transferência em favor de Ihgor Ferreira, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem, sustentou a apelante que as 19h26min do dia 05/07/2019 estava na casa de sua genitora quando um suposto vendedor apareceu oferecendo produtos agrícolas, optando por comprar um produto no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por meio de seu cartão de crédito. Contudo, após inserir seu cartão e digitar senha no dispositivo eletrônico móvel de compra, o suposto vendedor alegou que o sinal era ruim, solicitando a reinserção do cartão e digitação da senha por mais seis vezes, o que lhe causou um prejuízo de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Nas razões recursais (fls. 138/146), a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) conforme inteligência da súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros; (ii) foi induzida a erro pela simulação de não realização da operação pelo suposto vendedor; (iii) estabeleceu contato com a apelada solicitando o cancelamento da transação, não tendo a mesma adotado nenhuma providência para evitar que o valor fosse repassado; (iv) restou comprovada a negligência da apelada em solucionar o problema, que mesmo após comunicada, lançou os pagamentos nas faturas mensais; (v) a apelante é pessoa humilde, não possuindo compreensão de tecnologia; (vi) sofreu grande abalo emocional ao ver os valores lançados em sua fatura, se sentindo desamparada com a obrigação de arcar com o pagamento de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), visto que não teria condições de quitar o débito, fazendo, portanto, jus ao recebimento de danos morais.

Contrarrazões (fls. 149/153), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido
“quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.”
(AgInt no REsp 1727478/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018).

Destaco que, conforme muito bem asseverado pela magistrada de origem
“ainda que seja direito da autora obter o rápido cancelamento da operação objeto de fraude, restou evidente que a demandante não se atentou ao procedimento de conferência das operações realizadas com o cartão de crédito antes de inserir sucessivas vezes sua senha pessoal, de modo que sua conduta rompe com o nexo de causalidade indispensável à configuração do dano moral.
”

Com isso, além de não constar nos autos a comprovação de qualquer prejuízo de cunho moral, igualmente não há prova de concretização de prejuízo patrimonial sofrido em decorrência do lançamento dos valores em sua fatura de cartão de crédito, uma vez que o banco cancelou a operação conforme documento de fls. 134 e 135.

Em que pese a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços ser objetiva (art. 14 do CDC), não dispensa a necessidade de comprovação de existência do dano. Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado, tendo em vista que não há nos autos comprovação de que tenha sido exposta a vexame e constrangimento de cunho moral, como por exemplo a negativação do seu nome, ou ainda, que o simples lançamento dos valores em sua fatura lhe prejudicaram o próprio sustento.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dever de indenização por dano moral nasce a partir de uma conduta capaz de ferir direitos da personalidade (imagem, honra, nome, etc.), que são relacionados à dignidade da pessoa, nos aspectos físicos e psicológico. 2. Diante dos fatos narrados, não vislumbro que a conduta praticada pela empresa apelada enseja a sua condenação ao pagamento de danos morais, restando caracterizado
um mero aborrecimento, decorrente da cobrança indevida em face da apelante por serviços de telefonia não contratados. No entanto, tal fato não gerou nenhum constrangimento, como a negativação do nome, nem lesão outra à esfera moral.
3. Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem, em desfavor da autora/apelante, em 1% (um por cento), totalizando 6% (seis por cento), suspensa a sua exigência, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º). 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram esse julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso para DESPROVÊ-LO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES, 02 de abril de 2019. (TJES, Classe: Apelação, 058170002826, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BANCO. COMPRAS SUCESSIVAS REALIZADAS MEDIANTE USO DA SENHA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

2.
“
Q
uando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.”
(AgInt no REsp 1727478/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018).

3. Em que pese a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços ser objetiva (art. 14 do CDC), não dispensa a necessidade de comprovação de existência do dano. Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado, tendo em vista que não há nos autos comprovação de que tenha sido exposta a vexame e constrangimento de cunho moral, como por exemplo a negativação do seu nome, ou ainda, que o simples lançamento dos valores em sua fatura lhe prejudicaram o próprio sustento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.